Tribunal: STF
Processo: RE 1396915
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TESE AFASTADA. COMPETÊNCIA INVESTIGATIVA. INSTRUÇÃO NORMATIVA QUE REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELAS AUTORIDADES MILITARES NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR NOS CRIMES MILITARES. EXCEÇÃO AOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL. POLÍCIA JUDICIÁRIA E QUE DETÉM ATRIBUIÇÃO PARA TAL INVESTIGAÇÃO. JUSTIÇA COMUM. APLICABILIDADE DO ART. 144, § 4º, DA CF/88. APELO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1 – Não merece guarida a preliminar de perda do objeto da ação originária, quando a própria interposição recursal permite inferir a existência de resistência do ente público em relação ao pedido formulado na exordial da demanda originária, demonstrando a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal 



    2 – Destarte, mesmo com a alteração da redação dos artigos 54 e 55 da Instrução Normativa PM n.º 001/2018, não se esvaziou por completo os objetivos da demanda, uma vez que ainda renasce a necessidade de se debater questões atinentes a se manter inalterado o local dos fatos, até a chegada da polícia judiciária e equipe de peritos, para a realização dos procedimentos de praxe. 



    3 – Sendo da competência da Justiça Comum o julgamento de crime doloso contra a vida, não há qualquer ilegalidade na realização de inquérito pela Polícia Civil, em crimes desta natureza cometidos por militares contra civil, sendo este o procedimento comum que antecede ao início da ação penal. 



    4 – A legislação em vigente dispõe que é competência do Juízo da Vara do Júri apreciar os crimes dolosos contra a vida, inclusive aqueles que envolvem mortes de civis causadas por militares estaduais, logo, as investigações daí decorrentes devem ser conduzidas pela Polícia Civil. 



    5 – Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso em tela. 



    6 - Apelo voluntário conhecido e improvido. Sem honorários recursais – (art. 85, § 11 do NCPC).” (e-doc. 169).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 199).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 144, § 4º, da Constituição da República. Sustenta a constitucionalidade dos arts. 54 e 55 da Instrução Normativa PMTO nº 001/2018, no que disciplinam sobre a atuação das Polícias Civil e Militar em relação à apuração de crimes dolosos praticados por militares contra civis. Pleiteia o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 235).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Prosseguindo, assevero que nos autos do AI nº 00137611320198270000, de minha relatoria, firmou-se o entendimento de que o disposto no art. 125, §4º, da Constituição Federal, estabelece que compete à Justiça Comum, especificamente ao Tribunal do Júri, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida cometidos por policial militar em desfavor de civil, in verbis: 



    § 4.º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.



     Portanto, em não sendo mais tais crimes de competência da Justiça Militar, torna-se incongruente e desarrazoada que as investigações decorrentes dos mesmos permaneçam perante a portanto, a apuração de infrações penais. 



    No mais a competência da Polícia Civil presidir o inquérito é latente, visto que o exercício da polícia judiciária, em âmbito estadual, compete às polícias civis, dirigidas por delegados de carreira, nos termos do art. 144, § 4º da CF/88 e art. 6º do Código de Processo Penal, vejamos:



    Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...) § 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 



    Art. 6º - Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais; II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais; III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias; IV - ouvir o ofendido; V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título Vll, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe tenham ouvido a leitura; VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações; VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias; VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. 



    Assim, apesar de todos os argumentos recursais, entendo que o entendimento da instauração do IPM para apurar crime doloso contra a vida de civil cometido por militar, não tem respaldo legal, seja pela análise do texto constitucional ou da legislação em vigor.” (e-doc. 164).



    5. Da leitura das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente limitou-se a indicar violação ao art. 144, § 4º, da Constituição da República, insistindo, unicamente, na constitucionalidade dos arts. 54 e 55 da Instrução Normativa PMTO nº 001/2018. Deixou de aludir ao fundamento exarado pelo Colegiado de origem, no tocante à impossibilidade de alteração do previsto no Código de Processo Penal pela norma impugnada.



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido configura irregularidade formal, uma vez que a mera insurgência genérica, nas razões do extraordinário, não tem o condão de sustentar o processamento do recurso.



    7. É ônus do recorrente promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    8. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta no acórdão recorrido, mostra-se inviável o processamento do extraordinário, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, nos enunciados nº 283 e nº 287 da Súmula do STF:



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” 



    “E. 283: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    9. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.098.708-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/05/2018, p. 30/05/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE . 1. É inadmissível o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”



     (Rcl nº 30.517-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a impugnação dos fundamentos autônomos e suficientes deve ser específica. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.244.339-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j.27/04/2020, p. 14/05/2020).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator